Tribunal: TJDFT
Processo: 0001039-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo quando as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os artigos 18, 25, §1o, e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.

3. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.

4. A inobservância, pela construtora, do prazo para entrega da unidade imobiliária adquirida na planta e o inadimplemento, pelo adquirente, das parcelas da compra e venda ocasionam a rescisão do contrato por culpa recíproca dos contratantes

5. Na rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa recíproca das partes, os valores pagos devem ser devolvidos ao adquirente em parcela única, não sendo o caso de aplicação de penalidades contratuais ou retenções. As partes devem retornar ao status quo ante.

6. A incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso. Precedentes.

7. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC.

8. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.